Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Estelionato. Provas. Autoria. Dolo. Insuficiência de provas. Consequências do crime. Confissão espontânea. Substituição da pena. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato, por falta de provas e absolveu a ré do mesmo delito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação dos réus; (ii) se as consequências do crime extrapolam as do tipo penal; (iii) se a confissão espontânea prepondera sobre a agravante da reincidência; (iv) se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Razões de decidir
3. Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação do réu.
4. Se as provas, insuficientes, não confirmam, com a certeza necessária para condenação, que a ré participou do crime de estelionato, deve ela ser absolvida.
5. No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado que além do prejuízo material, a vítima ficou desempregada, em razão da falsa promessa de emprego que o acusado lhe fez, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e o aumento da pena-base.
6. O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 585, fixou a tese de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável – o réu tem maus antecedentes e as circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime são desfavoráveis e o delito foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelações não providas.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 585.